Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735146-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, em que pese nominar o recurso com pedido de efeito suspensivo, não trouxe em suas razões fundamentação específica quanto à concessão do efeito suspensivo até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão recorrida para o fim de se restabelecer os efeitos da decisão 524/2021 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, de forma a prosseguir com a execução do contrato resultante de procedimento licitatório em razão de preenchimento de requisitos legais, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma, em caráter exauriente. Ademais, mostra-se razoável manter a suspensão do contrato até o julgamento do mérito recursal, a fim de se resguardar o interesse público, evitando-se a imediata execução de contrato que, posteriormente e se o caso, possa vir a ser declarado viciado por eventual constatação de irregularidades no processo de licitação, prevenindo-se, temporariamente, potencial prejuízo ao Erário. Consigne-se, por oportuno, que em face da mesma decisão ora recorrida, houve interposição de agravo pelo vencedor da licitação MARCO AURÉLIO AMARO DA SILVA-ME, também distribuído a essa Relatoria sob o n.o 0732577-86.2021.8.07.0000, o que impõe a reunião dos feitos para julgamento conjunto, a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes. Dessa forma, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. O agravado já apresentou contrarrazões (Id 30455228). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. À Secretaria para promover a associar o presente agravo ao AGI 0732577-86.2021.8.07.0000 para fins de julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora